Tribunal: TJDFT
Processo: 0715619-27.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COLHEITA DE DEPOIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. FATO ATINGIDO PELA COISA JULGADA.

1. Não há utilidade na colheita de depoimento pessoal objetivando comprovar fato (data de recebimento da carta de habite-se) atingido pela coisa julgada em outro processo.

2. Negou-se provimento ao apelo.